Tribunal: TJDFT
Processo: 0717012-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0717012-82.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: POSTAL SAUDE - CAIXA DE ASSISTENCIA E SAUDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS AGRAVADO: MAURICIO REBELO VELLOSO DA SILVEIRA DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, deferiu tutela de urgência para manter o autor/agravado no plano de saúde por se encontrar em pleno tratamento de câncer. A agravante alega, em síntese, que, ainda que o agravado tenha comprovado que se encontra em tratamento de câncer, ele confessa que deixou de encaminhar a documentação necessária para alteração da sua condição de ativo para aposentado dentro do prazo de 60 dias, como determinado pelo regulamento como condição para permanência no plano de saúde. Requer a suspensão da decisão agravada e, no mérito, a sua reforma. Sem razão, inicialmente, a agravante. Não vislumbro a probabilidade de provimento do presente agravo de instrumento, ao menos nesta sede de cognição sumária, uma vez que é indevido o cancelamento do plano de saúde na hipótese em que o beneficiário se encontra em pleno tratamento de câncer. Nesse sentido: “(...) 3. Se há notícia nos autos de que a segurada é portadora de câncer de mama e necessita do seguro saúde para continuar o tratamento devido, aplica-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que não se pode admitir que a rescisão do contrato de saúde por vontade exclusiva da operadora interrompa tratamento de doenças e obste o pleno restabelecimento da saúde do beneficiário enfermo. (...)” (Acórdão 1322940, 07053725020198070001, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2021, publicado no PJe: 24/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Além disso, conforme constou da decisão agravada, há indícios de que o plano de saúde conhecia a situação do agravado e teria prosseguido com as orientações necessárias para que ele fosse mantido no plano de saúde, de modo que a atual resistência a essa pretensão configuraria comportamento contraditório. Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida dos elementos constantes dos autos e recomenda a instauração de prévio contraditório, o que não se coaduna com esta fase processual. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator